Tribunal: CARF
Processo: 35464.003354/2006-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001, 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 31/12/2003, 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/03/2006 a 30/04/2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ATO VINCULADO. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É lícita a apuração por aferição indireta do débito quando o sujeito passivo deixa de apresentar a documentação comprobatória necessária ou é apresentada de forma deficiente, assim como, quando a contabilidade não registra o movimento real da empresa
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao cumprimento de obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO.
É dever do contribuinte a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, assim como, promover às atualizações necessárias, de forma a manter sempre atualizados seus dados.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA.. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.003354/2006-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
MONACE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001,
01/04/2002 a 31/05/2002, 01/08/2002 a 31/12/2003, 01/01/2005 a 31/01/2005,
01/03/2006 a 30/04/2006
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ATO VINCULADO. AFERIÇÃO
INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É lícita a apuração por aferição indireta do débito quando o sujeito passivo
deixa de apresentar a documentação comprobatória necessária ou é apresentada
de forma deficiente, assim como, quando a contabilidade não registra o
movimento real da empresa
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Havendo recolhimento antecipado, o prazo decadencial relativo ao
cumprimento de obrigação principal será de 5 anos a contar da ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO.
É dever do contribuinte a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas, assim como, promover às atualizações necessárias, de forma a
manter sempre atualizados seus dados.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003354/2006-37
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA.. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da
Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações constantes do tópico “VII – Da Não
Obrigatoriedade da GFIP Para Empregados Autônomos”; e na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para reconhecer a decadência dos períodos de apuração até a competência
08/2001 (inclusive) e determinar a aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei
n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antônio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-18.971 da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 -
(e.fls. 306/336), que julgou procedente em parte o lançamento consubstanciado na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD – DEBCAD) - no 35.808.926-3, de 08/06/2006, no valor
original consolidado de R$ 1.974.242,09. Impossibilitada a ciência pessoal ou por via postal,
devido ao retorno das correspondências, a ciência foi realizada por meio do Edital/DRP – SP –
SUL – no 21.404.2/166/2006, afixado em 24/08/2006, sendo considerada ocorrida em
11/09/2006, conforme o despacho de e.fl. 165.
Consoante o “Relatório Fiscal Substitutivo”, parte integrante do Auto de Infração
(e.fls. 270/273), o sujeito passivo deixou de recolher em épocas próprias as contribuições
previdenciárias sociais e contribuições destinadas a outras entidades – Terceiros (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação –FNDE; Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Incra; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai; Serviço Social
da Indústria – Sesi e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae).
Ainda de acordo com o relatório, os levantamentos foram realizados por aferição indireta, uma
vez que, a autuada deixou de atender ao Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
(TIAD). As informações relativas à NFLD foram complementadas pelo “Relatório Fiscal
Substitutivo” de e.fls. 270/273, onde destaco:
(...)
V. Do motivo da Notificação
A empresa acima qualificada deixou de recolher em época própria contribuições
previdenciárias devidas ao FPAS e contribuições destinadas a Terceiros, arrecadadas
pela SRP, motivo pelo qual esta sendo notificada a fazê-lo.
VI. Dos documentos examinados, da apuração das bases de cálculo e contribuições
lançados nesta NF LD:
Os lançamentos referem-se a diferenças de contribuições previdenciárias e destinadas a
Outras Entidades(Terceiros) apuradas conforme abaixo (vide relatório Discriminativo
Analítico de Debito - DAD, fls. 04 a 14): '
Critério para Apuração do Valor de Crédito de Contribuições Previdenciárias:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

A - CC = D
Sendo:
A(Apurado) = Contribuição Apurada com base nas informações de GFIP e RAIS
CC(Créditos Considerados) = Recolhimentos (GPS 2100)
D(Diferença) = valor do Crédito da Contribuição Previdenciária.
Critério para Apuração do Valor do Crédito de Contribuições Devidas a Outras
Entidades(Terceiros):
AT-CCT=DT
Sendo:
AT(Apurado Terceiros): Contribuição apurada com base nas informações de GFIP e
RAIS
CCT(Crédito considerado Terceiros) = recolhimentos GPS 2100
DT(Diferença Terceiros) = valor do crédito da contribuição devida a outras
entidades(Terceiros).
Contribuição apurada com base nas informações de GFIP e RAIS: foram utilizados os
dados de Massa Salarial e Desconto do Segurado declaradas pela empresa em
GFIP(10/00 a 12/02), segundo informações constantes do banco de dados da SRP.
Configurada a competência 09/02 como a última para a qual a empresa entregou GFIP,
para períodos posteriores foram encontrados unicamente valores em RAIS, sendo estes
confiáveis para o ano de 2003 e desprezíveis para o último trimestre de 2002, o que
ensejou a mera projeção das informações de GFIP de 09/02 para os três meses
subseqüentes.
A falta de GFIP para 10/01 impôs que se considerassem os dados de RAIS, e a completa
ausência de informações para 2004, 2005 e 2006 limitou o levantamento total a 12/03.
No levantamento RAI-RAIS, as fls.10/ 14, constam contribuições devidas de segurados
empregados. O levantamento com base em dados, exclusivamente extraídos da RAIS,
não permitiu a esta fiscalização, apurar se houve ou não, por parte da empresa, o efetivo
desconto da remuneração dos empregados, dos valores referentes às contribuições
previdenciárias dos mesmos.
Recolhimentos(GPS 2100): foram consideradas as guias de recolhimento GPS relativas
ao código de pagamento 2100 (empresas em geral CNPJ/MF).
Faz parte deste relatório o “Anexo BC/CS”(fls. 57 a 70), que determina a base de
cálculo das contribuições da empresa e a contribuição dos segurados.
(...)
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, documento
de e.fls. 86/100, onde principia advogando que a autuação deveria ser anulada, por falta de
amparo jurídico. Afirma que não teria sido regularmente notificada para se defender e que, os
créditos previdenciários teriam sido formalizados de maneira equivocada, posto que baseados em
valores que entende inexistentes ou equivocados, viciando todo o lançamento, na medida que a
autoridade fiscal lançadora: “...desconsiderou os documentos fiscais da empresa, formalizando
crédito previdenciário “inexistente”.”
Aduz assim, em sede de preliminares, que não teria sido regularmente notificada,
uma vez que o local onde desenvolvia suas atividades teria sido locado para uma outra pessoa
jurídica, com a qual não possui qualquer vínculo, mantendo apenas duas salas fechadas para
depósito, que seriam visitadas apenas a cada 30 ou 40 dias. Dessa forma, somente teria tomado
ciência da presente autuação ao visitar a sede da repartição fiscal, em função de outra
notificação. Portanto, assevera que, não tendo havido a adequada intimação, como se verificaria
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

dos próprios Avisos de Recebimento (AR) anexados ao processo administrativo, deixou
involuntariamente de apresentar a documentação exigida no TIAD, entendendo que:
“...prejudicando o próprio Discriminativo Analítico de Débito - DAD que foi realizado através
de aferição indireta.” Complementa que, diante de tais fatos relatados, não teria havido recusa
em apresentar qualquer documento ou informação, visto que, sequer havia o conhecimento
daquela autuação. Também aduz não ter havido sonegação, posto que, diante da ausência de
intimação, teria restado prejudicada a apresentação dos documentos solicitados e os AR’s
atestariam não ter havido o devido recebimento pelos sócios e nem pelo responsável legal da
empresa.
Na sequência da impugnação, apresenta a contribuinte argumentos contrários ao
lançamento efetuado por meio de aferição indireta, classificando como “procedimento arbitrário
e ilegal”, baseado em meros indícios, que, citando doutrina e julgados do extinto Conselho de
Contribuintes, entende não se tratar de meio suficiente a corroborar autuações. Acentua seu
inconformismo porque sempre teria atendido prontamente às exigências da Administração
Tributária. Também é alegada indevida função arrecadatória e natureza confiscatória das
penalidades aplicadas, além de falta de qualquer proporção ou razoabilidade entre o evento tido
por danoso e a sanção imposta. É contestada ainda a aplicação da taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Taxa Selic) como fator de cobrança dos juros moratórios, sob
argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade e por comportar indevida correção monetária,
atentando contra o princípio da capacidade contributiva.
Antes de submeter o processo a julgamento, entendeu o Serviço de Contencioso
Administrativo Previdenciário da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo – Sul, pela
determinação de realização de diligência fiscal, nos termos do despacho de e.fls. 196/204. Em
cumprimento a tal solicitação, foram juntados os documentos de e.fls. 206/210 e proferido o
despacho de e.fls. 211, informando que não foi possível o cumprimento da diligência.
Em razão de informação da fiscalização, quanto ao não cumprimento da diligência
fiscal, foram os autos novamente baixados, desta feita pela DRJ/SP1, para atendimento do
solicitado pela autoridade julgadora (despacho de fls. 215/216). Cumprindo tal determinação de
diligência, foi elaborado o “Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal NFLD 358089263”,
documento de e.fls. /265/268, onde foram prestadas informações e propostas alterações no
lançamento, sendo ainda emitido o “Relatório Fiscal Substitutivo” de e.fls. 270/273. Instado a se
manifestar quanto às conclusões da diligência, o sujeito passivo apresentou as contrarrazões de
e.fls. 277/281 e e.fls. 282/294.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o lançamento. Foi reconhecida pela
autoridade julgadora de piso a decadência do direito de lançamento de parte do crédito tributário
constante da Notificação. Sendo assim excluídas do lançamento os seguintes períodos de
apuração, de acordo com as respectivas irregularidades/rubricas apuradas: DAL - competências
11/2000 a 05/2001 (Diferenças de Acréscimos Legais - multa e juros); GF2-DFIP - competências
10/2000 a 05/2001 (terceiros) e GF2-GFIP - competências 10/2000 e 11/2000 (Empresa e
SAT/RAT). Também foram acatadas no julgamento de piso a retificação do lançamento nos
termos propostos pela fiscalização, baseadas em informações obtidas com fulcro na
documentação apresentada posteriormente à lavratura da NFLD em contrarrazões às diligências
realizadas. Foi assim emitido o “DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado” (e.fls.
297/304), onde é demonstrado o crédito fiscal remanescente após o julgamento de piso, e
exarada a seguinte ementa:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO
São regulares as intimações e as notificações realizadas por via postal no endereço
informado pelo contribuinte ao Fisco.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Contendo o lançamento todos os elementos previstos na legislação, não se configura
qualquer vicio de forma, ou ofensa a princípios jurídicos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o contribuinte em sua
impugnação demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados,
defendendo-se plenamente.
AFERIÇÃO INDIRETA
É lícita a apuração por aferição indireta do débito quando a documentação
comprobatória é apresentada de forma deficiente e/ou quando a contabilidade não
registra o movimento real da empresa.
RETIFICAÇÃO
Constatados erros no lançamento, é dever de oficio da autoridade proceder à retificação
do mesmo.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF n° 08.
ACRÉSCIMOS LEGAIS
São devidos os juros e a multa moratória sobre as contribuições arrecadadas em atraso.
CONFISCO
Não caracteriza confisco a multa aplicada nos estritos termos legais.
TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal
do Brasil que estejam em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC de caráter irrelevável.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria 'relativa a
constitucionalidade / legalidade.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legais.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se O pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores
em razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do
domicílio do sujeito passivo.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls. 344/370), onde a autuada ratifica e
reproduz todos os argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação. Em tópico
intitulado “Nulidade da Notificação”, volta assim a advogar que não teria sido regularmente
notificada e que os créditos previdenciários teriam sido formalizados de maneira equivocada,
posto que baseados em valores que entende inexistentes ou equivocados. Uma vez que somente
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

teria tomado ciência da presente autuação ao visitar a sede da repartição fiscal, em função de
outra notificação, não tendo havido a adequada intimação. Dessa forma, não teria havido recusa
em apresentar qualquer documento ou informação, visto que, sequer havia o conhecimento
daquela autuação, posto que os AR’s atestariam não ter havido o devido recebimento pelos
sócios e nem pelo responsável legal da empresa. Também são reiterados os argumentos
contrários ao lançamento efetuado por meio de aferição indireta. Nesse sentido, novamente
citando doutrina e julgados do extinto do Conselho de Contribuintes, assevera que o lançamento
teria arbitrariamente se baseado em meros indícios, e que tais indícios não seriam meios
suficientes para corroborar uma autuação. Reitera não ter havido recusa em apresentar qualquer
documento ou informação requerida, visto que, sequer tinha conhecimento do procedimento
fiscal e pontua também não ter havido qualquer sonegação. Em tópicos intitulados “V - Do
Contraditório e da Ampla Defesa” e “VI - Erro na Fundamentação Legal”, passa a recorrente a
discorrer sobre o resultado das diligências solicitadas pela autoridade julgadora de piso, onde
alega que foram elaboradas tabelas confusas e pouco elucidativas, impossibilitando a efetiva
compreensão do resultado das providências em prejuízo do seu pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa. Aduz ainda a ocorrência do que classifica como erro de direito na própria
fundamentação das autuações, restando: “... patente a nulidade dos atos administrativos, visto
que, dos inúmeros dispositivos legais destacados não há indicação precisa de quais
especificadamente foram infringidos e em que extensão.” Para melhor compreensão dos
principais argumentos de defesa, peço vênia para parcial reprodução da peã recursal:
IV - DA IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO
Como exposto na preliminar suscitada anteriormente, não houve recusa, por parte da
empresa recorrente, em apresentar qualquer documento ou informação requerida, visto
que, sequer havia o conhecimento daquela Autuação. Não houve Sonegação também,
pois diante da ausência de Intimação/Notificação restou prejudicada a apresentação dos
documentos. Destaca-se que, o envio de referidas Notificações e Termos foram
realizados por correio e os Avisos de Recebimento comprovam que não houve o devido
recebimento pelos sócios e nem pelo responsável Legal da empresa Recorrente.
O primeiro aviso de recebimento, de fls. 08, foi assinado por Francisco de Chagas,
funcionário da Iocatária Socrel, conforme ficha de Registro de Empregados que foi
cordialmente cedida à empresa recorrente para as referidas comprovações, sendo que, os
documentos recebidos foram desconsiderados de pronto na triagem por não serem
direcionados a empresa locatária.
No segundo aviso de recebimento, acostado às fls. 46, não existe indicação de postagem
e recebimento por qualquer pessoa.
Importante destacar que, a recorrente em atendimento aos ofícios encaminhados pela D.
Procuradoria da República, aos 17 de Agosto de 2.006, protocolizou na Seção de
Comunicações Administrativas da Procuradoria da República do Estado de São Paulo,
resposta às indagações solicitadas, enviando ainda todos os documentos relativos a essa
TIAD.
Ora ínclitos Julgadores, a recorrente nunca se evadiu das Notificações/intimações que
recebeu, procurando sempre cooperar com a Fiscalização Previdenciária. Ocorre que,
dado o exaurimento das atividades comerciais da empresa, resta impossível a
averiguação diária das intimações e correspondências recebidas no endereço sede da
empresa.
Nesse caso, como bem propôs a Ilma. Relatora deveria a Recorrida, observar os
dispositivos previstos na Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005, que prevê, em
seu artigo 588, in verbis:
(...)
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Ou seja, apenas depois de exaurida as possibilidades de notificação pessoalmente ou por
via postal, devidamente comprovada, é que poder-se-ia utilizar a forma editalícia de
cientificação do Autuado.
O que de fato não ocorreu.
Como demonstrado, a Recorrida não comprovou a postagem e o recebimento do AR
acostado às fls. 46, nem a intimação pessoal do representante legal, mandatário ou
preposto do sujeito passivo, a guisa da legislação mencionada.
Veja-se, não se conclui pela regularidade das intimações/Notificações, apenas porque a
Recorrente apresentou as defesas cabíveis e manifestou-se tempestivamente, quando
requerida. Diferentemente das proposições da Ilma. Julgadora, apenas chegar ao fim
almejado não ilide a Fiscalização de fazê-lo sob a égide do principio da legalidade e em
cumprimento as disposições legais.
No Processo Administrativo e Judicial Brasileiro, para cumprir-se o principio basilar do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, deve-se sempre observar se os atos
e procedimentos forma efetuados respeitando-se estritamente o principio da legalidade,
sob pena de ilegalidade do processo e seu conteúdo.
Desta feita, resta patente a insubsistência da Autuação ora atacada, visto que os
procedimentos formais adotados pela Fiscalização não seguiram os estritos ditames
legais.
V - DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
Não obstante o descumprimento do principio do contraditório e da ampla defesa já
tenha sido demonstrado no subitem anterior, especificamente pelo descumprimento dos
ditames legais no procedimento de intimação da Recorrente, cumpre-nos destacar outro
ponto importante abordado no r. decisum.
A pedido da 13a Turma de Julgamento da DRJ/SPOI foram realizadas diligências pela
Fiscalização Previdenciária, visando esclarecer, com a necessária precisão, qual o
montante devido pela empresa e porque diante das retificações realizadas foram
mantidas as penalidades aplicadas.
Isso será facilmente identificado com a análise das Tabelas elaboradas pelo Sr. Auditor
Fiscal às fls. 241/252, durante a diligência noticiada.
Verifica-se que, de forma confusa e pouco elucidativa, as tabelas indicam retificação de
valores que aparentemente reduzem significativamente os valores iniciais supostamente
devidos, mas que na realidade os mantém como erroneamente diligência às fls. 261 no
item 7 destaca que não cabe a redução da multa aplicada. Portanto, não houve redução
de valores.
Ademais, as explicações trazidas pela diligência demonstram toda impropriedade dos
atos administrativos de lançamento efetuados, tanto que, os cálculos simulados no
programa de auditoria e fiscalização (SAFIS) apontam para zeramento do levantamento,
pois não houve no momento da consolidação da NFLD 35.808.926-3, a correta
distribuição proporcional dos valores de multa e juros entre as rubricas Empresa e
Terceiros, comentário tecido pelo próprio Auditor Fiscal.
Os descompassos de informações e de atos chegam a tal dimensão que, nada foi
possível depreender a respeito das diferenças existentes entre as contribuições
previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades (terceiros) apuradas.
Nesse contexto, destacamos que o Decreto n° 70.235/72 em seu artigo 10, inciso IV e V
prescrevem claramente a obrigatoriedade da determinação da exigência e das
penalidades infringidas e isso, por todo exposto, não foi cumprido, motivo pelo qual
também cabe a anulação das NFLD 35.808.926-3 (Consolidada); 35.808.927-1;
35.808.928-0; 35.808.925-5.
Assim, mais uma vez verifica-se o descumprimento dos requisitos formais previstos no
Decreto n° 70.235/72, impossibilitando a plena utilização do principio do contraditório
e da ampla defesa, pela Recorrente.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

VI - ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Novamente, cumpre destacar que os atos praticados nas diligências efetuadas,
mantiveram o Erro de Direito que tem origem no erro do critério jurídico -fundamento -
utilizado pelo Sr. Auditor Fiscal para legitimar as autuações, uma vez que, como ato
administrativo, este somente terá validade quando for praticado conforme a legislação
aplicável.
A unanimidade dos Ministros da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que
o Erro de Direito não autoriza a retificação do Lançamento efetuado -autuação é uma
espécie de Lançamento -, confirmando a tese de que a existência desse equívoco não
garante ulterior revisão mas, apenas, a nulidade do ato administrativo praticado,
conforme a seguinte transcrição:
Lançamento fiscal. Erro de direito não autoriza a revisão. Interpretação
acertada, senão razoável da lei, a determinar a aplicação da Súmula 400.
Sobreleva, dentre esses julgados, aquele da Primeira Turma no RE 69.426, do Rio
Grande do Sul, de que fui relator, e, onde se decidiu:
(...)
Sobre a nulidade insanável do Lançamento efetuado em vista da ocorrência de Erro de
Direito, segue o entendimento de ilustres juristas do Direito Tributário:
(...)
Portanto, no caso em tela, resta patente a nulidade dos atos administrativos, visto que,
dos inúmeros dispositivos legais destacados não há indicação precisa de quais
especificadamente foram infringidos e em que extensão.
É certo que, esse procedimento que faz conter todos os dispositivos legais sobre as
contribuições em questão, na verdade cerceia o direito de defesa da Recorrente, pois não
indica com a especificidade necessária os dispositivos infringidos.
Assim, por violar o artigo 10, inciso IV da Lei de Processo Administrativo Fiscal -
Decreto 70.235/72, as NFLD 35.808.926-3 (Consolidada); 35.808.927-1; 35.808.928-0;
35.808.925-5 devem ser ANULADAS, por ausência dos requisitos exigidos.
VII - DA NÃO OBRIGATORIEDADE DA GFIP PARA EMPREGADOS
AUTÔNOMOS
Primeiramente, cumpre-nos destacar novamente, as equivocadas e a total falta de
organização nas informações prestadas pela Auditoria Fiscal e perpetradas pela lima.
Julgadora, especificamente no item 14 e seguintes do r. decisum, ao afirmar que não
houve entrega de GFIP para as competências 10/2002 a 12/2002.
Ora ínclitos Julgadores, no próprio relatório de encerramento fiscal, as fls. 259, item II,
afirma a Auditoria Fiscal: "A empresa enviou GFIP sem movimento abrangendo as
competências a partir de 11.2002". Ou seja, informou a Recorrente as GFIPs sem
movimento nas competências compreendidas desde 11.2002, sendo tais informações
desconsideradas pela Fiscalização.
Ademais, destacou-se no relatório de Encerramento de Diligencia Fiscal, a não ausência
total de vinculo em relação aos empregados Sr. Raymundo Ferreira da Silva, Antonio
José da Silva e Adenilson Duarte Rodrigues, sendo esses dois últimos por pagamento de
remuneração.
É notório que, a lei n° 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP.
Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a lei n° 8.036/90 e legislação posterior,
bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto
nas leis n° 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento
desta obrigação.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações
dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o
FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações
cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social.
Ocorre que, insiste a empresa ora peticionaria que, na legislação citada acima existe rol
de desobrigados de entregar a GFIP, no qual a situação ora discutida se enquadra
perfeitamente. Estão desobrigados de entregar a GFIP:
-
O contribuinte individual sem segurado que lhe preste serviço:
-
O segurado especial;
-
Os órgãos públicos em relação aos servidores estatutários filiados a regime
próprio de previdência social;
-
O empregador doméstico que não recolher o FGTS para o empregado doméstico;
-
O segurado facultativo.
Cumpre destacar que, no caso em tela, como informado anteriormente, os funcionários
Antônio José da Silva e Adenilson Duarte Rodrigues são autônomos, e, como a própria
legislação pertinente prevê em relação a eles estão desobrigados à apresentação de
GFIP.
Como é sabido por V. Sas, o prestador de serviço autônomo tem a propriedade de firmar
diferentes contratos de trabalho, no mesmo período, ou seja, ao autônomo é defeso a
prestação de diversos serviços, para diferentes tomadores, ao mesmo tempo.
Nesse contexto, verifica-se que ao primeiro tomador, cabe os recolhimentos
previdenciários do empregado autônomo, ficando desobrigado os outros tomadores de
efetuar os recolhimentos sob aquele empregado que já cumpriu as obrigações
previdenciárias.
Desta premissa, extrai-se que a empresa ora recorrente também está desobrigada de
proceder a GFIP com relação aos funcionários mencionados, visto que os mesmos
prestavam serviços para outras empresas, que efetuavam os recolhimentos
previdenciários e informavam nas correspondentes GFIPs.
Quanto ao funcionário, Raymundo Ferreira da Silva, como noticiado, desde 2001
afastou-se por doença e desde então não se tem mais notícias a seu respeito, sendo por
esse motivo, impossível rescindir seu Contrato de Trabalho.
Ademais, desde 2005 a legislação em tela permite a retificação das informações sem
qualquer penalidade, por se tratar de vício sanável. As informações prestadas
incorretamente devem ser corrigidas por meio do próprio SEFIP, conforme estabelecido
no Capítulo V do Manual da GFIP aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP
09/2005 e pela Circular Caixa 370/2005.
Os fatos geradores omitidos devem ser informados mediante a transmissão de novo
arquivo SEFIPCR.SFP, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados,
com as respectivas correções e confirmações.
Para a retificação de informações, observar as orientações sobre chave de GFIP/SEFIP e
modalidades, nos subitens 7.1 e 7.2 no Capítulo I do Manual da GFIP. No movimento
com retificação de informações, será gerada uma GPS - Guia da Previdência Social com
base na totalidade dos fatos geradores e demais informações. Caso tenham sido
recolhidos anteriormente valores devidos à Previdência, no todo ou em parte, esta GPS
não deverá ser utilizada. E isso foi cumprido pela empresa ora peticionária em relação
aos funcionários destacados.
Assim reitera que os vícios apontados na presente Fiscalização foram integralmente
sanados em conformidade com a legislação pertinente.
VIII - DAS RETIFICAÇÕES PROPOSTAS PELA FISCALIZAÇÃO
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Após a analise dos documentos da empresa e procedida às diligências necessárias,
acatou a lima. Julgadora as retificações empreendidas pela Fiscalização Providenciaria
inclusive com a necessidade de lançamento complementar.
Mais uma vez, resta patente a total desorganização Fiscal na lavratura das NFLD's ora
atacadas, inclusive determinando a desconsideração do levantamento DAL, com
exceção a competência de 05/2001, vez que o mesmo foi gerado de forma incorreta pelo
sistema informatizado.
Nota-se que o levantamento DAL é citado diversas vezes pela Fiscalização
Previdenciária no decorrer das Autuações e Diligências efetuadas, bem como, nos
fundamentos do voto integrante da r.decisão ora atacada.
Ora ínclitos Julgadores, são notórios as disparidades dos fundamentos da Fiscalização,
que aferi indiretamente todos os valores aqui discutidos, com base no sistema DAL,
GF2-GFIP e RAI-RAIS e ao final do procedimento administrativo, suscita a
NULIDADE de uma das formas de aferição, por insubsistência do sistema.
Além disso, de forma totalmente desprovida e infundada, a lima Relatora mantém a
apuração pelo sistema DAL, referente à competência de Maio de 2001 e revoga as
outras competências fiscalizadas, sem justificativa clara.
Desta feita, é imperativo, sob a mais lídima justiça, a ANULAÇÃO da Autuação ora
atacada e todas as outras NFLD s vinculadas aos fatos ora fiscalizados.
(...) (destaques do original)
No tópico do Recurso Voluntário intitulado “VII - Da Não Obrigatoriedade da
GFIP para Empregados Autônomos” apresenta a autuada argumentos que não foram suscitados
por ocasião da peça impugnatória e tampouco nas manifestações (contrarrazões) após as
diligência realizadas, caracterizando-se como inovação recursal. Também é noticiado em tal
tópico, o afastamento do funcionário Raymundo, por motivo de doença, sendo que não teria mais
retornado ao local de trabalho. Esses mesmos prestadores de serviços foram expressamente
citados no “Relatório de Encerramento de Diligencia Fiscal” (e.fl. 265), não obstante, nas
contrarrazões e nova impugnação apresentadas a autuada não faz qualquer remissão aos mesmo.
Discorrendo sobre fundamentos da imposição de sanções para as hipóteses de
inadimplemento de obrigações, volta a recorrente a defender que a impropriedade da penalidade
aplicada no presente lançamento, sob alegações de possuir caráter confiscatório, além de
apresentar, segundo seu entendimento, função tipicamente arrecadatória, com ausência de
qualquer proporção ou razoabilidade entre o evento tido por danoso e a sanção a ele imposta.
Nesse mesmo diapasão, contesta a aplicação da Taxa Selic como fator de cobrança dos juros
moratórios, sob argumentos de inconstitucionalidade, por ter sido criada por lei ordinária, e
ilegalidade, por comportar indevida correção monetária, atentando contra o princípio da
capacidade contributiva. Ainda quanto às penalidades impostas, é requerida a aplicação do
princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), de acordo com os novos
valores e forma de cálculos instituídos pela Medida Provisória (MP) 449, de 03 de dezembro de
2008. Ao final é requerido:
XI - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que o presente Recurso Administrativo seja recebido,
conhecido e provido, para os fins de julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o
lançamento tributário ora atacado, consubstanciado no TIAD e NFLD DEBCAD N°
35.808.926-3, posto que, não houve Intimação/Notificação válida capaz desencadear o
devido processo legal e a ampla defesa por parte da empresa ora recorrente, bem como,
verifica-se a existência de erros formais insanáveis.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
17/11/2008, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 340. Tendo sido o recurso protocolizado
em 16/12/2008, conforme carimbo aposto na página inicial (e.fl. 344), por servidor da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, considera-se
tempestivo. Os demais pressupostos de admissibilidade serão analisados na sequência.
Novos Argumentos Apresentados Somente por Ocasião do Recurso – Não
conhecimento
Verifico que, não consta na peça impugnatória, ou nas contrarrazões apresentadas
após as diligências realizadas, qualquer alusão relativamente a eventual não obrigatoriedade da
GFIP para empregados autônomos, argumentos esses somente trazido aos autos por ocasião do
Recurso Voluntário.
No tópico do Recurso Voluntário intitulado “VII - Da Não Obrigatoriedade da
GFIP para Empregados Autônomos” apresenta a autuada argumentos que não foram suscitados
por ocasião da peça impugnatória e tampouco nas manifestações (contrarrazões) suscitadas após
as diligência realizadas, caracterizando-se como inovação recursal. Em tal tópico são citadas
duas pessoas físicas (Adenilson e Antônio José), tratadas ao mesmo tempo como funcionários e
prestadores de serviços, onde é informado cuidarem-se de autônomos, que estariam desobrigados
à apresentação de GFIP. Afirma a recorrente que, devido ao fato de o prestador de serviço
autônomo ter a possibilidade de firmar múltiplos contratos de trabalho, no mesmo período, para
diferentes tomadores, ao mesmo tempo, caberia apenas ao primeiro tomador os recolhimentos
previdenciários desses autônomos, ficando os demais tomadores desobrigados de efetuar os
recolhimentos relativos a tais prestadores de serviços, assim, conclui: “Desta premissa, extrai-se
que a empresa ora recorrente também está desobrigada de proceder a GFIP com relação aos
funcionários mencionados, visto que os mesmos prestavam serviços para outras empresas, que
efetuavam os recolhimentos previdenciários e informavam nas correspondentes GFlPs.”
Também é noticiado o afastamento do funcionário Raymundo, por motivo de doença, mas que
referido empregado não teria mais retornado ao local de trabalho. Esses mesmos prestadores de
serviços foram expressamente citados no “Relatório de Encerramento de Diligencia Fiscal” (e.fl.
265), não obstante, nas contrarrazões e nova impugnação apresentadas a autuada não faz
qualquer remissão aos mesmos.
Conforme o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que trata do processo
administrativo fiscal), a apresentação da impugnação inicia a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, devendo em tal momento ser apresentados todos os argumentos de defesa
em que o então impugnante pretenda se fundar. Nesses termos, era dever da autuada, já no ensejo
da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com
os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Deveria assim, sob
pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os argumentos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do referido Decreto, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

devem ser considerados preclusos os referidos argumentos, apresentados somente nesta fase
processual, motivo pelo qual entendo pelo seu não conhecimento.
Preliminar de Nulidade por Suposto Cerceamento de Direito de Defesa
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Suscita a recorrente preliminar de nulidade por suposto cerceamento de seu direito
de defesa e ao contraditório. Fundamentando tal alegação, argui que não teria sido regularmente
notificada e que somente teria tomado ciência da presente autuação ao visitar a sede da
repartição fiscal, em função de outra notificação, não tendo havido a adequada intimação. Dessa
forma, não teria havido recusa em apresentar qualquer documento ou informação, visto que,
sequer teria conhecimento daquela autuação, posto que os AR’s atestariam não ter havido o
devido recebimento pelos sócios e nem pelo responsável legal da empresa. Reitera não ter
havido recusa em apresentar qualquer documento ou informação requerida, visto que, sequer
tinha conhecimento do procedimento fiscal e pontua também não ter sonegado contribuições.
Nos tópicos intitulados “V - Do Contraditório e da Ampla Defesa” e “VI - Erro na
Fundamentação Legal”, após discorrer sobre o resultado das diligências solicitadas pela
autoridade julgadora de piso, alega que foram elaboradas tabelas confusas e pouco elucidativas,
impossibilitando a efetiva compreensão do resultado das providências, mais uma vez em prejuízo
do seu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz ainda a ocorrência do que
classifica como erro de direito na fundamentação das autuações, em função da alterações
procedidas após as diligências, o que também implicaria em nulidade dos atos administrativos,
visto que, dos inúmeros dispositivos legais destacados não haveria indicação precisa de quais
especificadamente teriam sido infringidos e em que extensão.”
Tais nulidades foram exaustiva e satisfatoriamente afastadas por ocasião do
julgamento de piso, onde foi apontado que o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, assim como a própria Notificação de Lançamento, foram regularmente
encaminhados ao endereço cadastral informado pela contribuinte e constante dos bancos da
Administração Tributária e que o procedimento fiscal seguiu rigorosamente todas as normas
legais e regulamentares aplicáveis. Concordando com os termos da decisão de primeira instância,
peço vênia para parcial reprodução de tais fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO
10. Não prosperam os argumentos da Impugnante em relação à suposta irregularidade
da intimação para apresentação de documentos realizada por meio de carta registrada
dos correios encaminhada pela fiscalização. Isto porque, conforme a própria
Impugnante afirma as atividades da empresa sempre foram realizadas no endereço para
o qual foram encaminhadas as solicitações feitas pela fiscalização (vide fls. 86),
ressaltando-se, ainda, que este era o endereço informado à Receita Federal do Brasil
(fls. 217);
10.1. Portanto, não pode a Impugnante em decorrência da não informação à
fiscalização de suposto novo endereço em que se encontravam os documentos ou as
pessoas responsáveis por apresentá-los, pretender macular o procedimento fiscal.
Ademais, consta da lei o dever da empresa de manter atualizados os seus dados
cadastrais, conforme artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(--)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
10.2. Destarte, não há dúvidas de que, caso a Notificada realmente não tenha sido
informada das solicitações feitas pela fiscalização, tal fato ocorreu exclusivamente em
decorrência de sua omissão em atualizar seus dados cadastrais, não podendo, destarte,
querer imputar tal responsabilidade ao Fisco.
10.3. Ademais, a jurisprudência do STJ encontra-se no sentido do dever da empresa de
informar onde pode ser localizada, sob pena de responsabilização solidária dos sócios
por dissolução irregular. Como exemplo, cito a ementa abaixo:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO
IRREGULAR - SÓCIO-GERENTE RED1RECIONAMENTO - INTERPRETAÇÃO
DO ART. 135, INCISO III, DO CTN - ART. 13 DA LEI 8.620/93 - FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL - NÃO CONHECIMENTO.
(...)
4. A empresa que deixa de funcionar no endereço indicado no contrato social
arquivado na junta comercial, desaparecendo sem deixar nova direção, é
presumivelmente considerada como desativada ou irregularmente extinta.
5. Imposição da responsabilidade solidária.
(Resp. 104704l/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, segunda turma, publicado no
DJe em 22/08/2008)
10.4. Ressalte-se, ainda, que a própria Impugnante, apesar de declarar que suas
atividades encerraram-se, definitivamente, em março de 2002, apresentou às fls. 99/104
a 31a Alteração e Consolidação contratual de 01/07/2003, registrada na JUCESP em
03/12/2003, a qual apresenta como endereço de sua sede a Rua Antônio do Campo, 345,
Santo Amaro, ou seja, seu domicílio tributário constante dos Avisos de Recebimento
(AR) encaminhados pela fiscalização.
10.5. Ademais, a legislação previdenciária não oferece qualquer óbice à cientificação do
contribuinte por meio postal, não havendo ordem de preferência entre a intimação
pessoal e a postal:
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005
Art. 588. Será dada ciência do MPF ao sujeito passivo da seguinte forma:
I
- pessoal, comprovada com a assinatura do representante legal, do mandatário
ou do preposto do sujeito passivo;
II - por via postal, ou por qualquer outro meio, com prova de recebimento tomada
no domicílio tributário do sujeito passivo;
III - por edital, quando os meios previstos nos incisos I e II resultarem infrutíferos.
(...)
§ 4o Os meios de cientificação, previstos nos incisos Ie lido caput, não estão sujeitos
a ordem de preferência.
10.6. Deste modo, não há que se falar em nulidade de intimação/notificação no caso
em análise, vez que a fiscalização cumpriu com as normas legais e regulamentares que
tratam da matéria.
10.7. No entanto, é de se ressaltar que os autos foram baixados por duas vezes em
diligência fiscal, entre outros motivos, em decorrência da alegação da Impugnante de
que teria enviado à Procuradoria da República todos os documentos solicitados em
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

TIAD. Nestas diligências, foi solicitada novamente toda a documentação e foi a mesma
verificada, bem como a Impugnante teve oportunidade de contraditar as alegações da
fiscalização, de forma a garantir o devido processo legal.
10.8. Além disso, nestas diligências fiscais, foram analisados os documentos
disponibilizados pela empresa e foram propostas pela fiscalização retificações nos
débitos lançados.

10.9. No que tange à alegação de que não tenha sido notificada do lançamento, a
mesma também não procede haja vista que a ciência foi feita por edital (fls e com fulcro
no art. 662, III da referida IN n° 03/2005 in verbis:
Art. 662. O sujeito passivo será cientificado da NFLD e do AI da seguinte forma:
I
- pessoalmente, após a lavratura da NFLD ou do AI, comprovando-se o
recebimento mediante a assinatura do representante legal ou do mandatário;
II - por via postal ou por qualquer outro meio, com prova de recebimento tomada
no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
III - por edital, quando os meios previstos nos incisos I e II resultarem infrutíferos.
10.10.Cumpre frisar, ainda, que, mesmo tendo sido cientificado por edital, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, sua impugnação conforme despacho de fls.
161, não havendo assim qualquer ausência de notificação do presente lançamento, bem
como, impossibilidade de defesa.
10.11. Assim, não é possível vislumbrar nos autos qualquer arbitrariedade ou
ilegalidade nos procedimentos feitos pela Fiscalização para cientificar o contribuinte,
seja do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, seja do presente
lançamento.
10.12. Destarte, não há que se falar em qualquer vício no lançamento que pudesse
ensejar a sua nulidade.
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
11. Não podem prosperar, da mesma forma, os argumentos da Impugnante de que o
lançamento seria nulo por estar confuso e não explicar de forma clara os valores
lançados. Isto porque, a simples análise do Relatório Fiscal Substitutivo de fls. 264/267,
bem como da informação fiscal de fls. 259/262, demonstra que a fiscalização descreveu
de forma pormenorizada os motivos do lançamento, expondo de forma detalhada quais
os documentos considerados para cálculo das remunerações dos segurados,
apresentando, portanto, todos os motivos de fato para o lançamento.
11.1. Já, o anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito traz de forma minuciosa todos
os motivos de direito para o lançamento. Neste aspecto, deve-se ressaltar que tal
relatório apresenta todos os fundamentos jurídicos por período do débito, não sendo, de
forma alguma, confuso ou contraditório, como alega a Impugnante. Ele é extenso tão
somente para informar os diversos fundamentos legais aplicáveis ao caso em tela, a fim
de garantir o mais amplo direito de defesa;
11.2. Assim, foram oferecidas à Impugnante todas as informações relevantes para
apresentar sua impugnação. Tanto o foi, que tempestivamente a Notificada impugnou o
lançamento demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
Ademais, em virtude de sua impugnação, foram os autos baixados em diligencia
fiscal, momento este em que o auditor-fiscal notificante houve por bem solicitar a
retificação do lançamento.
11.3. Destarte, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditótio, assegurado
pela Constituição de 1988, tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processos
judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse
em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o
princípio do contraditório. A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou
facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa forma, quando
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão administrativa, dá à
parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla que entender, não está
infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
11.4. Neste sentido, encontra-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa se o sujeito passivo demonstra ter pleno conhecimento acerca
das infrações que lhe foram imputadas, e, com base nisso, exerce, com plenitude,
esse mesmo direito. (Acórdão n" 105-15705, de 24/05/2006, Quinta Turma, Io CC,
processo n° 11618.004187/2001-78)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE -CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -Não estando configurado nos autos
qualquer óbice ao pleno exercício por parte do contribuinte do seu direito de
defesa, nos termos definidos na legislação, não há falar em nulidade,, seja do
lançamento, seja da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa.(Acórdão n° 104-20239, de 21/10/2004, Quarta Turma, Io CC, processo n°
11516.002235/2003-01)
11.5. Assim, sob qualquer ângulo de análise, não há que se falar em cerceamento de
defesa no presente caso.
DA AFERIÇÃO INDIRETA
12. Não assiste razão à Impugnante quanto a sua irresignação no tocante ao
procedimento de aferição utilizado pela fiscalização. Ora, no item 10 acima já restou
demonstrado que a intimação para apresentação de documentos ocorreu dentro dos
requisitos legais previstos, não havendo qualquer nulidade por ter sido efetuada por
meio postal.
12.1. Assim, por certo que a não apresentação de documentos por parte da empresa,
permite ao auditor-fiscal fazer uso do disposto no §3° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91,
abaixa transcrito:
LEI 8.212/91: "Art. 33 [...]
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRFpodem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. "
12.2. Ademais, a empresa foi autuada pela não apresentação de documentos ao
Fisco, por meio do Auto-de-Infração n° 35.808.927-1, o qual foi julgado procedente
em 20 de setembro de 2007, pelo Acórdão n° 16-14850 da 13a Turma da DRJ/SP 1.
12.3. Portanto, não restaram dúvidas acerca da correção do procedimento fiscal em
arbitrar a remuneração em relação ao levantamento RAI-RAIS. Ressalte-se que o
levantamento GF2-GFIP foi baseado em informações prestadas pelo próprio sujeito
passivo em GFIP, considerando o disposto no parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n°
8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97, bem como do §4° do art. 225 do
Decreto n° 3.048/99, in verbis:
Lei n° 8.212/91
"Art. 32 (...)§ 2°As informações constantes do documento de que trata o inciso IV,
servirão como base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários. (Incluídopela Lei 9.528, de 10.12.97)"
Decreto n° 3.048/99
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

"Art. 225 (...)§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à"
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa."
12.3.1. Portanto, resta claro que o procedimento de aferição indireta foi utilizado tão
somente para o levantamento RAI-RAIS.
12.4. Entretanto, com vista a assegurar o mais amplo direito de defesa ao contribuinte,
foram os autos baixados por duas vezes em diligência fiscal, tendo sido analisados os
documentos apresentados. Nestas diligências, foram propostas retificações a serem
feitas, com base na documentação apresentada em procedimento de diligência fiscal.
12.5. No tocante às retificações propostas, deve-se ressaltar que as mesmas encontram-
se perfeitamente demonstradas nas tabelas de fls. 241/252, sendo que o Relatório de
Encerramento de Diligência Fiscal de fls. 259/262, do qual o contribuinte foi
cientificado em 11/07/2008, explicita de forma clara todas as solicitações feitas pela
autoridade julgadora em seus pedidos de diligência.
12.6. Deve-se ressaltar, ainda, que a fiscalização apenas propõe a retificação a ser
realizada, uma vez que tão somente a autoridade julgadora detém a competência, nesta
fase processual, de promover a efetiva retificação do débito, caso concorde com os
argumentos da fiscalização. Em razão deste fato, não foi apresentada qualquer
retificação de multa moratória, haja vista, que apenas com a retificação promovida pela
autoridade julgadora é que deverão ser recalculados proporcionalmente os valores de
multa e juros aplicados sobre o novo montante do débito.
12.7. Também, não prosperam os argumentos da Impugnante de que não teria sido
possível verificar as diferenças existentes entre as contribuições previdenciárias e as
destinadas aos terceiros. Ora, as planilhas anexadas pela fiscalização às fls. 241/252
demonstram de forma individualizada os valores propostos de retificação em relação^
àç contribuições previdenciárias e às contribuições devidas aos Terceiros.
12.8. Portanto, não há que se falar em arbitrariedades ou omissões no procedimento da
fiscalização que seguiu rigorosamente todas as normas legais e regulamentares
aplicáveis. (destaques do original)
É dever dos contribuintes em geral a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) e promover às atualizações necessárias, de forma a manter sempre atualizados
seus dados. Assim, constitui ato a ser praticado perante o CNPJ a informação relativa à
localização de seus estabelecimentos, assim como, as alterações desses dados ou situação
cadastral, sendo obrigatória a comunicação pela entidade de toda alteração referente aos seus
dados cadastrais. Também na hipótese de baixa da inscrição no CNPJ devem ser observados os
devidos procedimentos prescritos no já citado art. 8o.
Ao tratar das intimações do sujeito passivo o art .23 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação vigente à época dos fatos, assim preceituava:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997);
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1° O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Conforme restou demonstrado, tanto o TIAD, quanto a Notificação de
Lançamento, foram encaminhados para o endereço cadastral informado pela própria autuada
constante das bases de dados do órgão fiscalizador. Repise-se o fato de que tal endereço é o
único informado pela contribuinte, com destaque para a Alteração e Consolidação contratual de
01/07/2003, registrada na JUCESP em 03/12/2003, a qual apresenta como endereço de sua sede
a Rua Antônio do Campo, 345, Santo Amaro, ou seja, o mesmo endereço (domicílio tributário)
constante dos Avisos de Recebimento encaminhados pela fiscalização, não se justificando assim
os argumentos de que não teria sido regularmente intimada.
Com relação às modificações do lançamento após as diligências, também foi
destacado no julgamento de piso que tais alterações se encontram perfeitamente demonstradas
nas tabelas de e.fls. 241/252 e no Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal de e.fls.
259/262, do qual o contribuinte foi cientificado em 11/07/2008, sendo explicitadas todas as
solicitações feitas pela autoridade julgadora em seus pedidos de diligência. Trata-se, enquanto
informação prestada pela fiscalização, apenas de propostas de alterações, as quais foram acatadas
pela autoridade julgadora por ocasião do julgamento de piso, dentro das prerrogativas das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento. Portanto, não se trata de alteração do lançamento
pela fiscalização, e sim, de provimento parcial das razões de impugnação apresentada. Afasta-se
assim a alegação de nulidade por suposto de erro de direito na fundamentação das autuações, em
função da alterações procedidas após as diligências, uma vez que os dispositivos legais
infringidos encontram-se regularmente descritos na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
com destaque para o anexo denominado “Fundamentos Legais do Débito”, tudo conforme
ratificado no “Relatório Fiscal Substitutivo - NFLD 35.808.926-3 consolidada em 08/06/2006”,
de efls. 270/273.
Outro ponto merecedor de destaque, é o fato, já apontado no julgamento de
primeira instância, de que os autos foram baixados por duas vezes em diligência fiscal. Sendo
que nessas diligências foi verificada a documentação solicitada à contribuinte e, após o
encerramento, a então impugnante teve oportunidade de contraditar as alegações da fiscalização,
de forma a garantir o devido processo legal. Portanto, ao cabo, houve a efetiva análise dos
documentos disponibilizados pela autuada, o que redundou nas propostas de retificações nos
débitos lançados por parte da fiscalização, demonstrando assim a procedência das irregularidades
apuradas que remanesceram. Foi assim, privilegiado o princípio da verdade material,
prevalecendo as informações obtidas em diligência, com fulcro na documentação apresentada
pela empresa, que ensejaram as retificações no lançamento.
No tópico intitulado “VIII- Das Retificações Propostas pela Fiscalização”,
apresenta a recorrente ilações atinentes à apuração das Diferenças de Acréscimos Legais,
levantamento “DAL”, requerendo a anulação de todo o lançamento, sob argumento de: “...
desorganização Fiscal na lavratura das NFLD's”. O item 8 do “Relatório de Encerramento de
Diligênencia Fiscal” (e.fls. 265/269) é cristalino ao tratar dos “Esclarecimentos sobre o DAL”:
“À exceção da competência 052001, conforme planilhas as fls 256 e 241, os cálculos simulados
no programa de auditoria e fiscalização (SAFIS) apontaram para o zeramento do levantamento.
Não houve, no momento da consolidação da NFLD em referência, a correta distribuição
proporcional dos valores de multa e juros entre as rubricas(“Empresa” e “Terceiros”).” Ora,
encontra-se claramente informado o motivo pelo qual foi proposta, e acatada pela autoridade
julgadora de piso, a exclusão do levantamento “DAL”, devido a incorreta distribuição
proporcional dos valores de multa e juros entre as rubricas de contribuições. Trata-se,
claramente, de um erro constatado no lançamento e prontamente corrigido no julgamento de
piso, não caracterizando situação que justifique nulidade da Notificação como um todo. Pontuo
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

que, o único período de apuração relativo ao levantamento “DAL” que poderia ser mantido,
conforme proposto pela fiscalização (PA 05/2001), também foi excluído por decadência,
conforme pode ser constatado no DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado” de
efls. 297/304.
Conforme demonstrado, o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades
legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ao tratar da nulidades do processo
administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Noutro giro, restou também demonstrado que a autuada foi regularmente intimada
dos atos processuais, assim, como do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos,
não se encontrando presentes situações que ensejem a requerida nulidade do lançamento. Sem
razão assim a recorrente quanto às arguições de nulidade.
Decadência
Apesar de não constar expressamente no Recurso Voluntário o pedido de
reconhecimento de decadência parcial do crédito tributário, por se tratar de matéria de ordem
pública e abordada no julgamento de piso, passo à análise, por entender ter ocorrido a decadência
em maior extensão do que aquela reconhecida no Acórdão recorrido.
O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF). Nesse sentido, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados.
Entendeu-se no julgamento de piso, que a verificação da antecipação do
pagamento deveria considerar individualmente os fatos geradores objeto de lançamento, assim
como as espécies de contribuições lançadas, vez que, havendo ou não o pagamento parcial
antecipado das contribuições objeto de lançamento, diversa será a contagem do prazo
decadencial. Confira-se:
13.5. Portanto, é de se concluir que a verificação da antecipação do pagamento deverá
considerar individualmente os fatos geradores objeto de lançamento, assim como as
espécies de contribuições lançadas, vez que, havendo ou não o pagamento parcial
antecipado das contribuições objeto de lançamento, diversa será a contagem do prazo
decadencial, conforme acima explicitado.
(...)
13.7. Assim, havendo ou não o pagamento parcial antecipado das contribuições
lançadas, diversa será a contagem do prazo decadencial, conforme acima explicitado.
Desta forma, apresento abaixo planilha explicativa por fato gerador, competência e
contribuição, indicando qual o prazo utilizado de decadência, considerando os
recolhimentos apropriados pela fiscalização, conforme DAD de fls. 04/14:
Ocorre que tal entendimento encontra-se em desconformidade com o que dispõe o
verbete sumular no 99 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tratando sobre a
questão da decadência das contribuições sociais previdenciárias, em que tenha havido
recolhimentos nos períodos de apuração objeto do lançamento, preceitua referida súmula que:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração
Portanto, diferente do entendimento adotado no julgamento de piso, para efeito de
aplicação do disposto no art. 150, §4o do CTN, deve ser considerado pagamento antecipado o
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte em cada
competência, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Outro ponto a ser observado, para
efeito de contagem de prazo da decadência, é que, foi considerado no Acórdão recorrido como
data do lançamento o dia 09/06/2006, data de lavratura da NFLD. Entretanto, de acordo com os
autos, a ciência da Notificação somente ocorreu em 11/09/2006, conforme atesta o despacho de
e.fl. 165.
Dessa forma, considerando a ocorrência de pagamentos em todos os períodos
objeto do lançamento, conforme se constata no “RDA - Relatório se Documentos Apresentados”
(e.fls. 26/28) e no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” (e.fls.
29/35), constatação essa corroborada com o quadro constante do item 13.7 do Acórdão recorrido
(e.fl. 323), devem ser considerados decadentes os períodos de apuração até a competência
08/2001 (inclusive). Reconheço assim a decadência do direito de lançamento da presente
autuação até a competência 08/2001 (inclusive), devendo ser excluídas do crédito tributário
lançado
Acréscimos Legais – Multa e Juros de Mora Aplicados
Discorrendo sobre fundamentos da imposição de sanções para as hipóteses de
inadimplemento de obrigações, volta a recorrente a defender que a impropriedade da penalidade
aplicada no presente lançamento, sob alegações de possuir caráter confiscatório, além de
apresentar, segundo seu entendimento, função tipicamente arrecadatória, com ausência de
qualquer proporção ou razoabilidade entre o evento tido por danoso e a sanção a ele imposta.
Nessa mesmo diapasão, contesta a aplicação da Taxa Selic como fator de cobrança dos juros
moratórios, sob argumentos de inconstitucionalidade, por ter sido criada por lei ordinária, e
ilegalidade, por comportar indevida correção monetária, atentando contra o princípio da
capacidade contributiva. Ainda quanto às penalidades impostas, é requerida a aplicação do
princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), de acordo com os novos
valores e forma de cálculos instituídos pela Medida Provisória (MP) 449, de 03 de dezembro de
2008.
Quanto aos argumentos de defesa da recorrente voltados à inconstitucionalidade,
caráter confiscatório e arrecadatório da multa aplicada, cumpre esclarecer que é vedado ao órgão
julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de
lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Nesse mesmo sentido foi consignado no Acórdão recorrido:
DA MULTA MORATÓRIA
17. Em relação à multa consignada, tem-se que os percentuais aplicados estão
rigorosamente estabelecidos na Lei Previdenciária, através das alterações introduzidas
por leis específicas, sendo aplicadas de acordo com o período de regência, conforme
discriminado no anexo Fundamentos Legais do Débito, especificamente como
Acréscimos Legais - Multa (fls. 43).
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

(...)
17.2. Já, em relação à dosimetria legal e constitucionalidade, a instância administrativa
não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração cumprir a lei, sob
pena de responsabilidade funcional, conforme será exposto a seguir.
Inobstante a correta fundamentação legal da multa aplicada, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar a aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com
as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, no
sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade
mais benéfica à recorrente.
Juros de Mora
Quanto aos juros de mora lançados, mediante aplicação da Taxa Selic, mais uma vez
a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a legislação tributária. Nos temos já
explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Há, inclusive, orientação expressa
quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7
de junho de 2018, devendo ser observada pelos seus Conselheiros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações constantes do tópico “VII – Da Não Obrigatoriedade da GFIP Para
Empregados Autônomos”, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a
decadência dos períodos de apuração até a competência 08/2001 (inclusive) e determinar a
aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35464.003354/2006-37

Fl. 395
DF CARF MF
Original